Tribunal: TJDFT
Processo: 0731656-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS GRAVÍDICOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO.
I – Nos termos do art. 6o da Lei 11.804/08, havendo indícios da paternidade, são devidos os alimentos gravídicos, cujo arbitramento também é norteado pelo binômio necessidade e possibilidade
II – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda. Os alimentos gravídicos não se revelam excessivos, observados os gastos declinados e, de outro turno, não há prova inequívoca de que o réu não possa arcar com o percentual arbitrado. Portanto, razoável e prudente manter a verba alimentar estabelecida na r. decisão agravada, até cognição exauriente no Primeiro Grau, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
III – A agravada-autora não se opôs ao pedido de alteração da data de vencimento da obrigação, e não demonstrado qualquer prejuízo em sua adequação ao planejamento financeiro do agravante-réu. Decisão parcialmente reformada.
IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.